Tribunal: TJES
Processo: 0006490-31.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Falsificação de documento público; Uso de documento falso; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006490-31.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADES (PESCA PROBATÓRIA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO). NULIDADES DE ALGIBEIRA – INDEVIDA INOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM - PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ACOLHIDA. MÉRITO: ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS EM CONJUNTO COM POLICIAIS MILITARES. LEGALIDADE. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CP). CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO ANTECIPADA. POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28, LEI 11.343/06). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUANTO À COCAÍNA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rafael Oliveira Garcia contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 297, 307 do CP, art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A defesa alegou nulidades processuais (pesca probatória e violação de domicílio), ilegalidade da atuação da guarda municipal, ausência de comprovação do delito de falsa identidade e aplicação do princípio da insignificância quanto ao art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro pontos a analisar:
(i) se é possível reconhecer nulidade por pesca probatória e invasão de domicílio, suscitadas apenas em apelação;
(ii) se a atuação da guarda municipal foi legítima;
(iii) se a conduta do apelante configura o crime de falsa identidade (art. 307, CP);
(iv) se cabe o princípio da insignificância quanto ao art. 28 da Lei nº 11.343/06, diante da apreensão de 1,6g de cocaína.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As teses de nulidade referentes a pesca probatória e violação a domicílio foram inadequadamente arguidas, pelo mesmo defensor atuante nos autos, somente em sede de apelação, em momento inoportuno, configurando indevida inovação recursal, reprovável nulidade de algibeira - àquela somente articulada em momento processual que interessa ao suscitante, impedindo amplo debate durante e após o término da instrução processual, antes que a sentença penal seja proferida, e reprovável pretensão de que seja efetivada análise per saltum, que tende a propiciar deslinde de ponto que sequer fora submetido e analisado pelo juízo antecedente, de modo a concretizar indevida supressão de instância.

“A alegação de eventual nulidade deve ser realizada em momento oportuno, por pautar-se a teoria das nulidades nos princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual. (...) No caso, nenhuma nulidade foi suscitada pela Defesa na audiência de instrução e julgamento ou mesmo em alegações finais, vindo a tese a ser suscitada tão somente nas razões de apelação, o que denota a preclusão da matéria, pois o art. 571 1, inciso II, do Código de Processo Penal l, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até os memoriais” (AgRg no HC n. 787.542/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). (AgRg no HC n. 857.472/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024).

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, primando pela segurança jurídica e pela lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal”. (AgRg no RHC n. 167.077/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

P
reliminar acolhida. Preclusão reconhecida (CPP, art. 571, II). Apelo parcialmente não conhecido.

5. A atuação da guarda municipal foi legítima, pois decorreu de cumprimento de mandado de prisão em conjunto com a polícia militar, em conformidade com o entendimento do STF no RE 608.588 (Tema 656).

No caso concreto, afere-se a um só tempo que a ação da guarda se iniciou através de denúncia anônima - acerca de ilícitos praticados pelo denunciado/apelante, e de mandado de prisão expedido em face do mesmo, oportunidade em que logo após fora comunicado o fato a Policiais Militares, que, a partir de então, participaram da ocorrência, sendo certo que a posterior condução efetivada pelos guardas municipais apenas se concretizou após flagrante vislumbrado, e naturalmente em razão do mandado de prisão cumprido em conjunto pelos agentes da segurança pública.

A prisão ocorreu logo após o cometimento do delito de falsa identidade, haja vista que o apelante, ao ser previamente indagado sobre os fatos, de imediato se identificou relatando identidade falsa, justamente para obter vantagem em razão do mandado de prisão existente contra sua pessoa.
6. O crime de falsa identidade é formal, consumando-se com a mera atribuição de nome falso, independentemente da obtenção de vantagem (Tema 1.255/STJ).

1.
O tipo previsto no art. 307 do CP pune a conduta de “atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”, o que evidencia

tratar-se de crime formal (de consumação antecipada), ou seja, que se consuma com a simples prática da conduta núcleo (a autoatribuição de falsa identidade), independentemente da obtenção de proveito, embora a intenção de obter vantagem seja elementar, sendo esta a hipótese dos autos
; 2. Eis a tese jurídica fixada pelo STJ: Tese jurídica fixada para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do Código de Processo Civil. Tema Repetitivo 1.255: O delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico; 3. Como destacado pela própria defesa técnica “A conduta punida é a ação de quem, verbalmente ou por escrito, irroga, inculca ou imputa, a si próprio, ou a terceira pessoa, identidade que não é verdadeira” e é este o caso dos autos, é este panorama que fora relatado pelos agentes que efetuaram a prisão em flagrante, no sentido de que o apelante verbalmente atribuiu a si, falsa identidade, e todos foram unânimes em dizer que fora declarado nome que não era o real e verdadeiro, contido no mandado de prisão.

7. A posse de cocaína, ainda que em pequena quantidade, não se enquadra no Tema 506/STF, que restringe a descriminalização ao porte de maconha até 40g, sendo inaplicável o princípio da insignificância. O crime de posse de drogas para consumo pessoal é de perigo abstrato ou presumido, não havendo necessidade de demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, isto é, a saúde pública.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

"A nulidade, ainda que absoluta, deve ser arguida na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão."

"A atuação das guardas municipais em conjunto com a Polícia Militar é legítima, desde que vinculada a situações de flagrante ou cumprimento de mandado judicial."

"O crime de falsa identidade (art. 307, CP) é formal, consumando-se com a simples atribuição de identidade falsa, ainda que não resulte em proveito concreto."

"É inaplicável o princípio da insignificância ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, quando se tratar de substância diversa da cannabis."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 144, § 8º; CPP, art. 571, II; CP, art. 307; Lei nº 11.343/06, art. 28; Lei nº 13.022/2014.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0005467-84.2018.8.08.0048, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 00.00.0000.

STF, RE 608.588 (Tema 656), Tribunal Pleno.

STJ, AgRg no HC 849.593/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18/03/2024.

STJ, AgRg no HC 787.542/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 11/09/2023.

STJ, AgRg no RHC 167.077/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 21/05/2024.

STJ, Tema Repetitivo 1.255.

STF, RE 635.659/SP (Tema 506).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – DA PRECLUSÃO QUANTO A ALEGADA PESCA PROBATÓRIA:

Eminentes Pares,

Como mencionado, a defesa técnica de suscita em sede recursal a nulidade decorrente de pesca probatória no caso concreto, e, quanto ao ponto, a Procuradoria de Justiça aponta efetiva preclusão, por se tratar de tese inovadora, verdadeira e indevida inovação recursal, e entendo que a tese de preclusão deve ser acolhida no caso concreto.

É que por todo o desenrolar do processo a denominada pesca probatória jamais fora suscitada pela defesa, mesmo dispondo de todos os meios para tal finalidade, sendo de todos descabido que somente em sede de apelo articule o argumento defensivo.

A referida estratégia de defesa deve ser repudiada por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que é de todo reprovável a análise per saltum, que tende a propiciar deslinde de ponto que sequer fora submetido e analisado pelo juízo antecedente, de modo a concretizar indevida supressão de instância.

De se destacar, de igual forma, que é de todo inapropriado suscitar tese que se projeta como evidente nulidade de algibeira, àquela somente articulada em momento processual que interessa ao suscitante, impedindo amplo debate durante e após o término da instrução processual, antes que a sentença penal seja proferida.

Indevida a alegação estratégica, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Por fim, consigno que o fato de se tratar de matéria de ordem pública não retira da parte o dever de suscitá-la a seu tempo e modo, sob pena de preclusão.

A sobredita reflexão jurídica já fora externada nesta Corte, como aqui está:

“
No Processo Penal, a suposta nulidade, ainda que absoluta, deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão e de configurar Nulidade de Algibeira.
(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0005467-84 .2018.8.08.0048, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal).

Também é o entendimento inúmeras vezes manifestado pelo STJ, vejamos:

“
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação
"
(AgRg no HC n. 849.593/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Ainda:
“
A alegação de eventual nulidade deve ser realizada em momento oportuno, por pautar-se a teoria das nulidades nos princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual. (...) No caso, nenhuma nulidade foi suscitada pela Defesa na audiência de instrução e julgamento ou mesmo em alegações finais, vindo a tese a ser suscitada tão somente nas razões de apelação, o que denota a preclusão da matéria, pois o art. 571 1, inciso II, do Código de Processo Penal l, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até os memoriais
”
(AgRg no HC n. 787.542/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). (AgRg no HC n. 857.472/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, primando pela segurança jurídica e pela lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
”.
(AgRg no RHC n. 167.077/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

O entendimento se aplica também com relação a alegada violação de domicílio sem ordem judicial, ou sem fundadas razões para tanto, haja vista que de igual forma a tese não fora isoladamente e dialeticamente suscitada durante o transcorrer da ação penal.

Registre-se, apenas por apreço ao debate, que a meu sentir as teses referenciadas não obteriam sucesso em juízo, haja vista que as provas revela que a entrada no domicílio e as buscas se efetivaram após prévio flagrante vislumbrado, quanto ao crime de falsa identidade, e prévia autorização.

Diante do quadro delineado, forçoso concluir
pela preclusão, motivo pelo qual
ACO
L
HO A PRELIMINAR SUSCITADA E NÃO CONHEÇO DO RECURSO, NOTADAMENTE QUANTO A ALEGAÇÃO DE PESCA PROBATÓRIA (FISHING EXPEDITION),
E COM BASE NA MESMA REFLEXÃO JURÍDICA NÃO CONHEÇO DA INOVADORA E ISOLADA TESE RECURSAL QUE APONTA POSSÍVEL INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL, OU SEM JUSTIFICATIVA PARA TAL FINALIDADE
.

VOTO – MÉRITO:

Subsistem razões de insurgência, de modo que passo a deslindá-las conforme os seguintes termos:

Narra a denúncia que:

“
N
o dia 30 de agosto de 2023, por volta das 16h:30min, o DENUNCIADO, ao ser abordado por Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha\ES, na porta do imóvel em que reside de aluguel, situado na Avenida Atlântica, n. 15, Interlagos I e II, Vila Velha, se identificou com o nome falso de RAFAEL ABREU OLIVEIRA e, para comprovar o que alegava, apresentou o documento de identidade de Minas Gerais n. 13527056 em nome de RAFAEL DE ABREU OLIVEIRA, contendo sua foto, que se apurou ser ideologicamente falso, bem com
o
mantinha em depósito no interior de sua residência, sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, uma munição percutida calibre.38 Special, duas munições ogival ponta oca calibre.38 Special, um pino contendo a droga ilícita “COCAÍNA”, além de um RG n. 13985239, em nome de RENATO SILVA GERMANO, e nove máquinas de cartão, sendo uma Rede, três Mercado Pago, duas Getnet e três Stone.

Segundo ainda consta dos autos, os Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha e Policiais Militares, se deslocaram até o endereço Avenida Atlântica, n. 15, Interlagos I e II, Vila Velha após os primeiros receberem a informação de que a pessoa de RAFAEL OLIVEIRA GARCIA, contra quem havia um MANDADO DE PRIS
Ã
O expedido pelo Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, residia no local junto com sua companheira, fato este que realmente se confirmou, bem como que a falsidade de RAFAEL somente foi descoberta pelo fato dos Agentes d
a Guarda
Municipal terem acesso aos seus documentos verdadeiros e ao mandado de prisão expedido para ele.

Assim, pelas circunstâncias que se apresentam nos autos, do que consta do auto de apreensão de fls. 10/1, do fato de ter se apresentado aos Agentes da Guarda Municipal com o nome falso de RAFAEL ABREU OLIVEIRA e por ter cedido sua fotografia para a confecção do documento de RG n. 13527056 de Minas Gerais falso, contribuindo desta forma para a falsificação, e, ainda, por ter apresentado o documento falso como sendo seu aos Agentes da Guarda Municipal, fica evidenciad
a
a prática dos crimes previstos nos artigos 297, 304 e 307, do CPB, do artigo 18, da Lei n. 11.343/06 e do artigo16 (munições ogival ponta oca), da Lei n. 10.826/03”.

Rejeito a apontada nulidade decorrente de indevida atuação de guardas municipais no caso concreto.

Como sabemos, o Supremo Tribunal Federal Recurso, ao julgar o Extraordinário n. 608.588 (Tema 656) decidiu que:

1.
A Constituição permite que os municípios criem guardas municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações, em conformidade com a lei (art. 144, § 8º, da Constituição). As leis municipais sobre o tema devem observar normas gerais que valem para todo o país, como as Leis Federais nº 13.022/2014 (que dispõe sobre o estatuto geral das guardas municipais) e nº 13.675/2018 (que institui o Sistema Único de Segurança Pública).

2.
As guardas municipais integram o sistema de segurança pública (art. 9º, § 1º, VII, da Lei nº 13.675/2018) e devem atuar de forma conjunta e harmônica com os demais órgãos de segurança pública, para a preservação da ordem pública e para a proteção das pessoas e do patrimônio.

3.
As guardas municipais podem executar ações de segurança urbana, inclusive o policiamento ostensivo e comunitário, desde que respeitadas as funções dos demais órgãos de segurança pública, previstos no art. 144 da Constituição. Não podem desempenhar atividades de polícia judiciária, como investigações e coletas de provas, já que essas funções são exclusivas da Polícia Civil e da Polícia Federal.

4.
Além disso, as guardas municipais estão sujeitas à supervisão do Ministério Público, para garantir que suas ações sejam realizadas de acordo com a lei. Essa atribuição, que está prevista no artigo 129, VII, da Constituição, reforça o papel do Ministério Público para a fiscalização de eventuais abusos pelas forças de segurança pública.

No caso concreto
, afere-se a um só tempo que a ação da guarda se iniciou através de denúncia anônima - acerca de ilícitos praticados pelo denunciado/apelante, e de mandado de prisão expedido em face do mesmo, oportunidade em que logo após fora comunicado o fato a Policiais Militares, que, a partir de então, participaram da ocorrência, sendo certo que a posterior condução efetivada pelos guardas municipais apenas se concretizou após flagrante vislumbrado, e naturalmente em razão do mandado de prisão cumprido em conjunto pelos agentes da segurança pública.

A prisão ocorreu logo após o cometimento do delito de falsa identidade, haja vista que o apelante, ao ser previamente indagado sobre os fatos, de imediato se identificou relatando identidade falsa, justamente para obter vantagem em razão do mandado de prisão existente contra sua pessoa.

A falsa identificação perpetrada pelo acusado/apelante fora de pronto vislumbrada, eis que todos os integrantes da ação já sabiam o real nome do mesmo, haja vista que precedentemente munidos do mandado de prisão previamente expedido.

Essas importantes conclusões se projetam, inclusive, para também afastar a tese recorrente de que deve ser implementada a absolvição quanto ao delito previsto no artigo 307 do Código Penal, haja vista que:

1.
O tipo previsto no art. 307 do CP pune a conduta de “atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”, o que evidencia

tratar-se de crime formal (de consumação antecipada), ou seja, que se consuma com a simples prática da conduta núcleo (a autoatribuição de falsa identidade), independentemente da obtenção de proveito, embora a intenção de obter vantagem seja elementar, sendo esta a hipótese dos autos
;

2
.

Eis a tese jurídica fixada pelo STJ: Tese jurídica fixada para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do Código de Processo Civil. Tema Repetitivo 1.255: O delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico;

3.

Como destacado pela própria defesa técnica “A conduta punida é a ação de quem, verbalmente ou por escrito, irroga, inculca ou imputa, a si próprio, ou a terceira pessoa, identidade que não é verdadeira” e é este o caso dos autos, é este panorama que fora relatado pelos agentes que efetuaram a prisão em flagrante, no sentido de que o apelante verbalmente atribuiu a si, falsa identidade, todos unânimes me dizer que fora declarado nome que não era o real, contido no mandado de prisão.

Rejeito, finalmente, a tese de que deve ser considerada atípica, se aplicado o princípio da insignificância quanto ao delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343\06, diante da ínfima quantidade de droga apreendida (1,6 grama de cocaína).

É que perfilho do entendimento manifestado inúmeras vezes pelo STJ, no sentido de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal é de perigo abstrato ou presumido, não havendo necessidade de demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, isto é, a saúde pública.

Como bem elucidado pelo STJ, temos que:

"
A
inda que a quantidade de
droga

apreendida seja reduzida, não se descaracterizaria o crime por aplicação do princípio da
insignificância

ou de bagatela. Tal princípio afasta a tipicidade de crimes em regra patrimoniais, quando a lesão ao bem jurídico não representa grave afronta à sociedade. E, no presente caso, o crime é de perigo abstrato, cuja repressão visa à preservação da saúde pública, bem jurídico intangível, irrenunciável e de suma importância, circunstância que desautoriza a aplicação do referido princípio. O delito praticado pelo réu não pode ser considerado insignificante, pois a conduta atribuída, além de formalmente típica, está imbuída de danosidade social e reprovabilidade pública." Com efeito, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, sob o regime de repercussão geral, o STF estabeleceu no Tema n. 506 de repercussão geral, dentre outras particularidades, a descriminalização da consulta daqueles que, para
consumo

próprio, adquirirem, guardarem, tiverem em depósito, transportarem ou trazerem consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, promovendo verdadeiro abolitio criminis, para o qual só incidirão sanções administrativas previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Desse modo, o STF entendeu que são insignificantes, ao julgar pela inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 28 da Lei de Drogas, a específica conduta de uso pessoal de maconha em quantidade de até 40 gramas ou seis plantas-fêmeas, que passou a ser considerada atípica (descriminalização),
mas nada mencionou acerca de outras substâncias entorpecentes.
como a
cocaína
.

Ademais, no referido tema 506, o STF decidiu que há uma "presunção relativa" de uso quem possuir até 40 gramas de "cannabis para
consumo

pessoal", configurando "tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da
droga,

as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes" (tema 506 STF).

AREsp 2918886
Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Data da Publicação:
DJEN
14/08/2025.

Portanto, o caso em questão não se enquadra no referido tema, pois se trata de apreensão de cocaína, sendo inaplicável a insignificância pelos motivos já expostos.

À luz do exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO E NESTA PARTE NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É COMO ME MANIFESTO.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.